Tribunal: TJSP
Processo: 2257584-12.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - Tráfico de entorpecentes - Insurgência quanto à dosimetria, consistente na aplicação da causa de redução prevista no art. 33, § 4o da Lei de Drogas, em maior volume, além da substituição por penas alternativas e fixação do regime aberto - Não há que se falar em ausência de fundamentação se o v. Aresto expõe motivação necessária para a condenação e aplicação da reprimenda ao ora

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - Tráfico de entorpecentes - Insurgência quanto à dosimetria, consistente na aplicação da causa de redução prevista no art. 33, § 4o da Lei de Drogas, em maior volume, além da substituição por penas alternativas e fixação do regime aberto - Não há que se falar em ausência de fundamentação se o v. Aresto expõe motivação necessária para a condenação e aplicação da reprimenda ao ora peticionário - Teses já analisadas e afastadas em sede de apelação - Inviabilidade da utilização da ação de revisão criminal para reapreciação de provas - Inexistência de contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos - Penas e regime bem dosados, já readequada a reprimenda em sede recursal, não comportando reparos - Inexistência de erro técnico ou grosseiro - Pedido revisional indeferido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050887
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2257584-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário
WILTON BRUNO SILVA DE ASSIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
INDEFERIRAM O PEDIDO REVISIONAL formulado por Wilton Bruno Silva
de Assis. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN, FERNANDO SIMÃO, ALBERTO
ANDERSON FILHO, FREITAS FILHO, OTAVIO ROCHA, REINALDO
CINTRA, MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2257584-12.2020.8.26.0000 -Voto no 42.800
2
VOTO no 42.800 São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 2257584-12.2020.8.26.0000
4o GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
PETICIONÁRIO: Wilton Bruno Silva de Assis
RELATOR: Sérgio Ribas
REVISÃO CRIMINAL - Tráfico de entorpecentes -
Insurgência quanto à dosimetria, consistente na aplicação
da causa de redução prevista no art. 33, § 4o da Lei de
Drogas, em maior volume, além da substituição por penas
alternativas e fixação do regime aberto - Não há que se
falar em ausência de fundamentação se o v. Aresto expõe
motivação necessária para a condenação e aplicação da
reprimenda ao ora peticionário - Teses já analisadas e
afastadas em sede de apelação - Inviabilidade da utilização
da ação de revisão criminal para reapreciação de provas -
Inexistência de contrariedade a texto expresso de lei ou à
evidência dos autos - Penas e regime bem dosados, já
readequada
a
reprimenda
em
sede
recursal,
não
comportando reparos - Inexistência de erro técnico ou
grosseiro - Pedido revisional indeferido.
Vistos.
WILTON
BRUNO
SILVA
DE
ASSIS, qualificado nos autos, propôs revisão criminal, com fundamento
no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, por não se
conformar com o v. Acórdão de fls. 25/41 proferido pela C. 15a Câmara
Criminal, que por votação unânime, negou provimento ao recurso
defensivo e deu parcial provimento ao apelo ministerial, para
redimensionar as penas do acusado a 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de
reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no
patamar mínimo, alterado o regime prisional para o fechado, bem como
afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2257584-12.2020.8.26.0000 -Voto no 42.800
3
direitos, mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
O v. Acórdão transitou em julgado
em 09/06/2020 (fl. 19).
Argumentando que há contrariedade
a texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, bem como
circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena, a
defesa postula a alteração da dosimetria da pena, com a fixação da
reprimenda no mínimo legal, pela aplicação do § 4o, do art. 33, da Lei de
Drogas no patamar máximo; e, por fim, a substituição por penas
alternativas, com a fixação do regime aberto (fls. 01/18).
Regularmente processado o pedido,
foram apensados os autos da ação penal e sobreveio parecer da douta
Procuradoria opinando pelo indeferimento do pedido revisional (fls.
180/185).
É o relatório.
A revisão criminal é ação penal,
originária de segundo grau, de caráter constitutivo e complementar, que
pode ser pedida pelo réu a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir
erros de fato ou de direito ocorridos em absolutórias impróprias ou
condenatórias, transitadas em julgado, se a sentença for contrária ao
texto expresso de lei, oposta à evidência dos autos ou fundada em provas
comprovadamente falsas, ou, ainda, quando se descobrirem novas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2257584-12.2020.8.26.0000 -Voto no 42.800
4
provas de inocência ou de circunstância que determine ou autorize
diminuição da reprimenda.
Não é preciso lembrar que, por violar
a intangibilidade e a autoridade da coisa julgada, a revisão criminal só
pode ser admitida quando compreendida, rigorosamente, nas hipóteses
taxativas alistadas no artigo 621, do Código de Processo Penal.
No caso em testilha, mostram-se
presentes as condições de procedibilidade da ação, eis que a Combativa
Defesa invoca circunstâncias que ensejariam, sob à sua ótica, a redução
das reprimendas, com a substituição por penas alternativas, e fixação do
regime aberto.
Assim,
conhece-se
do
pleito
revisional, indeferindo-o, entretanto.
Infere-se dos autos que, no dia no dia
01 de dezembro de 2016, por volta das 11 horas e 30 minutos, na Rua
Albacora, n° 296, Brasilândia, nesta Capital, WILTON BRUNO SILVA
DE ASSIS trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, drogas
consistentes em 16,5 gramas de cocaína, divididas em 33 pinos plásticos;
32,7 gramas de maconha, divididas em 26 invólucros plásticos; 78
mililitros de TRICLOROETILENO, popularmente conhecida como
lança-perfume, todas dentro de uma bolsa pequena, além de R$ 50,00
(cinquenta reais) em dinheiro, isso sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2257584-12.2020.8.26.0000 -Voto no 42.800
5
Segundo restou apurado, policiais
civis receberam uma denúncia anônima que versava sobre o tráfico de
entorpecentes. Assim, compareceram no dia, hora e local supracitados, e
avistaram o denunciado WILTON, identificado posteriormente, agindo
de forma suspeita, momento em que ao observar a presença da polícia,
tentou evadir-se do local levando as drogas que trazia consigo.
Ocorreu que os policiais conseguiram
alcançar o denunciado, sendo este detido. Em revista pessoal, foi
encontrado o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), e na bolsa pequena
que trazia em suas mãos foram encontradas drogas consistentes em 16,5
gramas de cocaína, divididas em 33 pinos plásticos; 32,7 gramas de
TETRAHIDROCANABINOL (TCH), popularmente conhecida como
maconha, divididas em 26 invólucros plásticos; 78 mililitros de
TRICLOROETILENO, popularmente conhecida como lança-perfume.
Indagado
a
respeito
de
sua
procedência, o denunciado confessou informalmente aos policiais que
estava comercializando os entorpecentes.
Diante tal situação, o denunciado foi
preso em flagrante delito. Interrogado, Wilton desejou permanecer em
silêncio, manifestando-se somente em Juízo.
O animus da traficância decorreu,
dentre outros indícios, da grande quantidade de pinos plásticos com
cocaína apreendidos, bem como do modo que a maconha e a cocaína
encontravam-se armazenadas, sendo típico da comercialização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2257584-12.2020.8.26.0000 -Voto no 42.800
6
entorpecentes, aliado ao fato da confissão informal aos policiais de que
as drogas lhe pertenciam e que as iria vender.
Devidamente caracterizado o crime
de tráfico de drogas, haja vista a quantidade e natureza dos
entorpecentes apreendidos, aliados aos depoimentos dos policiais
militares, as circunstâncias da apreensão das referidas substâncias, dão a
certeza necessária para o édito condenatório.
As penas aplicadas, bem como o
regime adotado, não comportam reparo.
Neste diapasão, verifica-se que a
quantidade de drogas apreendidas, evidenciou a necessidade de maior
reprovação na estipulação da pena imposta, razão de sua alteração em
sede recursal da fração de desconto, restando fixada em 1⁄2 (metade), pela
causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06.
Assim, as particularidades do caso
em análise, não autorizam a pretendida diminuição da reprimenda em
maior volume, sob pena de afastar-se o julgador do verdadeiro escopo
legal.
Em consequência, preenchidos os
demais requisitos previstos no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
cabível o reconhecimento do privilégio no crime de tráfico de drogas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2257584-12.2020.8.26.0000 -Voto no 42.800
7
que foi aplicado em sua fração intermediária, com base na quantidade
das drogas apreendidas, tendo como critério balizador o art. 42 da Lei de
Drogas.
Nesse
sentido:
"Para
fins
de
determinar o quantum de diminuição da pena, o juiz deve se valer dos
critérios constantes do art. 42 da Lei de Drogas - natureza e
quantidade da droga, personalidade e conduta social do agente, tendo
plena autonomia par aplicar a redução no quantum reputado
adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto, desde
que o faça de maneira fundamentada"(LIMA, Renato Brasileiro de.
Legislação Criminal Especial Comentada. 4a edição. Salvador, Bahia:
Editora Jus Podivm. 2016. Volume único)
Outrossim, o regime inicial fechado
afigura-se, de fato, como o mais adequado à situação 'in concreto', sendo
o único necessário à conscientização da ilicitude, demais, trata-se de
delito extremamente grave, que não raro serve como porta de entrada a
inúmeras outras condutas delitivas, desvirtuando indivíduos e
ameaçando a ordeira sociedade, cabendo ao Julgador destinar especial
cautela ao caso, impedindo a ocorrência de uma falsa impressão de
impunidade.
Necessária a imposição de regime
prisional contundente e eficaz a atender o caráter preventivo e repressivo
da pena imposta, o que certamente não seria possível com a pretendida
substituição da pena corporal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2257584-12.2020.8.26.0000 -Voto no 42.800
8
Não se comprovou a existência de
erro técnico ou injustiça manifesta na aplicação da pena. Insta salientar
que o v. Acórdão atacado, para confirmar a condenação decretada na r.
sentença de primeiro grau, analisou minuciosamente os elementos de
convicção obtidos no curso do processo, entendendo, já naquela
oportunidade, escorreita a condenação e ainda procedeu ao ajuste da
reprimenda.
Pacífica
na
doutrina
e
na
jurisprudência a posição aqui adotada, assim defendida na lição de
Guilherme de Souza Nucci:
“O encargo de demonstrar a sua inocência,
buscando desconstituir decisão condenatória
com trânsito em julgado é do sentenciado, pois
já não vige o princípio geral do “in dubio pro
reo”, devendo o autor da ação revisional
apresentar
novos
fatos
e
provas
substancialmente novas, para que seu pedido
possa ser acolhido. É a consagração, para a
hipótese, da regra do “in dubio pro societate”.
Lembremos que a revisão criminal é uma
exceção ao princípio do respeito à coisa
julgada, não podendo ser banalizada, motivo
pelo qual, tendo havido o devido processo
legal para fundamentar a condenação do réu,
cabe-lhe agora demonstrar a inexatidão do que
foi realizado, apresentando as provas que
possuir a respeito”. (in Manual de Processo
Penal e Execução Penal, Editora RT, 5a Edição,
2008, pg. 939).
De tudo se observa que o peticionário
pretendeu usar a revisão criminal como uma segunda apelação, dando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2257584-12.2020.8.26.0000 -Voto no 42.800
9
causa ao reexame da prova já figurante nos autos, sem trazer qualquer
elemento novo de convicção a demonstrar sua inocência, e ao contrário
do que sustenta, o julgado atacado pela revisão de forma alguma
contraria a evidência dos autos, mas, isto sim, a ela se acomoda
inteiramente.
Ressalta-se, por fim, que a revisão
criminal não se presta a reavaliar a prova produzida no processo, visto
não se tratar de recurso, mas ação penal constitutiva de natureza
complementar, bastando assim que se verifique se a decisão
condenatória foi alicerçada em alguns dos elementos de convicção
contidos nos autos.
Diante do exposto, INDEFERE-SE O
PEDIDO REVISIONAL formulado por Wilton Bruno Silva de Assis.
Sérgio Ribas
Relator